Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703503-67.2020.8.07.0017 Agravante(s) M. E. F. D. S., assistida por seu genitor, H. F. D. S. Agravado(s) Centro de Ensino Tecnológico de Brasília-CETEB Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. E. F. D. S., assistida por seu genitor, H. F. D. S. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 68639757, p. 1) que, nos autos de obrigação de fazer n. 0703503-67.2020.8.07.0017, ajuizada contra o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília-CETEB, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial consistente em determinar que o réu, ora agravado, efetue a matrícula da agravante em curso supletivo, com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovada. Em suas razões recursais (ID 18143084), a agravante informa que, apesar de contar com 16 (dezesseis) anos, encontra-se devidamente matriculada no 3o ano do ensino médio e obteve aprovação no curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília. Sustenta que, conforme se depreende dos documentos anexados à inicial, especialmente os boletins do 1o e 2o anos do ensino médio, obteve notas exemplares, sendo detentor de ampla capacidade psicopedagógica para ingressar no curso superior. Acentua que o requisito etário, exigido pela Lei de Diretriz Básica de Educação, deve ser mitigado frente ao mérito acadêmico e capacidade intelectual do estudante. Aduz existir precedentes deste e. TJDFT no sentido de permitir a realização de provas do supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio se demonstrada capacidade e maturidade intelectual por meio da aprovação em vestibular, como no caso em análise. Pontua que o prazo para matrícula no referido curso superior se encerra em 31/7/2020, o que confere urgência ao deferimento do pedido. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na ação de obrigação de fazer, determinando-se a sua matrícula no curso supletivo do CETEB, “com aplicação imediata das provas necessárias”. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 18143085). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que o CETEB, ora agravado, proceda à matrícula requerida no curso supletivo para conclusão do ensino médio, bem como realize a imediata aplicação das provas, com subsequente emissão do atinente certificado, se aprovado. Nessa análise inicial, verifica-se a probabilidade do direito da recorrente, pois demonstrara sua aprovação no vestibular, referente ao 2o semestre de 2020, para o curso de Odontologia, período Noturno, na Universidade Católica de Brasília (UCB) (ID 18143087, p. 36), ainda que não tenha atingido a maioridade e concluído o ensino médio. Tal situação indica, assim, a capacidade intelectual da agravante, o que viabiliza tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Quanto ao segundo requisito legal, vislumbra-se, igualmente, o perigo de dano, na medida em que o certificado de conclusão do ensino médio é requisito indispensável para matrícula no curso de ensino superior, dispondo o agravante de prazo exíguo para garantir a sua vaga conquistada por meio de seu próprio mérito individual. Insta salientar que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise. Tal incidente implicou suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do e. TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[1], conforme decisão de 25/6/2019. Contudo, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo, a determinação de suspensão não obsta a análise de eventual tutela de urgência pleiteada[2]. Nada obstante, tem-se que a decisão judicial não pode albergar o pedido in totum, porquanto não se pode impor ao CETEB a imediata aplicação dos exames de conhecimento, até o dia 31/7/2020, devendo ser seguido o rito regular da instituição de ensino, tendo-se em vista que, no aspecto, não foi aventada a hipótese de qualquer procedimento irregular. 3. Com essas razões, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC, defiro, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada CETEB autorize a agravante a se matricular no curso supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso logre-se êxito nos exames, nos moldes definidos nesta decisão. Para além, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[3]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. [2] Art. 982. (...) § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [3] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;